Tribunal: TJDFT
Processo: 0702111-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0702111-41.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: CARLOS ROBERTO MENANI AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A Despacho 1. Agravo interno interposto por Carlos Roberto Menani (ID no 43691850) contra a decisão de mérito desta Relatoria, que confirmou a decisão agravada de incompetência da 21a Vara Cível de Brasília e determinou a distribuição da demanda para uma das Varas Cíveis da Comarca de Dourados/MS (ID no 42970891). 2. Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos. 3. Intime-se o agravado para, querendo e no prazo legal, manifestarem-se sobre o recurso (CPC, art. 1.021, §2o). 4. Oportunamente, retornem-me os autos. 5. Publique-se. Brasília, DF, 17 de fevereiro de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO